Tribunal: TJES
Processo: 5000294-87.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-87.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSILEUZA APARECIDA DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000294-87.2025.8.08.0067
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
RECORRIDO:
JOSILEUZA APARECIDA DA COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM DEMANDA ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de astreintes pelo descumprimento da liminar, confirmando-se a tutela anteriormente concedida.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à verificação da legalidade da suspensão da linha telefônica da recorrida, da configuração do dano moral e da manutenção das astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela de urgência.

Inicialmente, não prosperam as alegações recursais quanto à legitimidade da suspensão do serviço por suposta inadimplência. A sentença reconheceu que o débito apontado refere-se ao ano de 2020 e já foi declarado inexistente em demanda anterior, circunstância demonstrada nos autos e expressamente apreciada pelo juízo de origem. Incumbia à recorrente comprovar a existência de débito atual e legítimo apto a justificar o bloqueio, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

As telas sistêmicas apresentadas constituem prova unilateral, incapaz de infirmar decisão judicial que reconheceu a inexistência da dívida. Assim, ausente comprovação de inadimplemento válido, revela-se ilícita a suspensão do serviço, configurando falha na prestação, nos termos dos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil.

A relação jurídica é nitidamente consumerista, incidindo o regime protetivo do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. O bloqueio indevido de linha telefônica, serviço de natureza essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera da dignidade e da personalidade do consumidor. A jurisprudência desta Corte, conforme destacado na sentença, reconhece que a interrupção injustificada do serviço enseja dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Não se evidencia excesso ou desproporção que autorize sua redução.

Quanto às astreintes, restou comprovado o descumprimento da tutela de urgência. A sentença consignou que o vídeo produzido em audiência demonstrou que a linha permanecia inativa mesmo após a intimação da decisão liminar, sendo o cumprimento efetivado apenas posteriormente. A manutenção da multa no teto fixado revela-se coerente com a finalidade coercitiva da medida e com o prolongado descaso evidenciado.

Não há, portanto, elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSOSE NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)